Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. CRÉDITO CONDICIONADO A INDICAÇÃO DAS SÓCIAS COMO AVALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Das relações oriundas da concessão de créditos financeiros concedidos a pessoa jurídica pelos bancos para implementação ou fomentação de suas atividades comerciais, o Superior Tribunal de Justiça definiu ser inaplicável as regras consumeristas, em razão da empresa não ser o destinatário final do bem. Precedentes STJ.
2. No caso, tendo em vista que o presente processo se refere a cédula de crédito bancário firmada pela empresa no desenvolvimento de sua atividade comercial na área de produção de refeições (restaurante), não há que se falar em aplicação do CDC, mesmo que as pessoas físicas (sócias) figurem no polo ativo da demanda como avalistas.
3. Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil. O art. 26 da Lei n.o 10.931/04 exige que a emissão da cédula de crédito bancário seja feita por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada.
4. Verifica-se que a cédula bancária encontra-se balizada nos termos da Lei n.o 10.931/04, constando todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, juros de carência, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimentos dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas, e demais esclarecimentos necessários a renegociação da dívida.
5. Diante do Princípio do “pacta sunt servanda”, não há razão para que seja declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes, o qual se encontra válido e sem qualquer vício de consentimento ou nulidade de cláusulas, já que as sócias da pessoa jurídica anuíram com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da renegociação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.